Tribunal: STF
Processo: HC 246638
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Nulidade. Violação ao domicílio. Não caracterização. Existência de fundadas razões. Ação policial que teve início com a inexplicada fuga do revisionando ao simplesmente avistar uma guarnição militar. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Alessandro Diogo Martins contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 870.680/SC (evento 12).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, previstos nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003 (evento 6).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual ante a invasão ao domicílio do paciente. Ressalta a ausência de fundadas razões para o ingresso policial. Requer, em medida liminar e no mérito o reconhecimento da nulidade apontada.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 12):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Na esteira do decidido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, para a adoção da medida de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões as quais indiquem a situação de flagrante delito no imóvel. 



    2. No caso, observa-se que o paciente e o corréu, que portava uma arma de fogo, ao visualizarem a guarnição, empreenderam fuga para uma residência, onde foram abordados pelos policiais. No local logrou-se em apreender dinheiro ($ 15,00 e R$ 1.441,35) e 39 porções de cocaína (29,5g), as quais haviam sido arremessadas pela janeira do banheiro para a residência vizinha. A partir de declarações colhidas de populares, os policiais obtiveram informações de que o citado imóvel vizinho era utilizado pelos acusados para armazenamento de entorpecentes, de modo que nele ingressaram e localizaram 1 revólver calibre .38, com numeração suprimida, 4 torrões de maconha (1.522,2g), 3 torrões de maconha (37,8g), 92 porções de maconha (174,4g), além de balança de precisão e rolos de papel filme. 



    3. Observou-se, portanto, que tais circunstâncias, não deixam dúvida quanto a presença de fundadas razões de que naquelas localidades estaria ocorrendo o delito de tráfico, o que autoriza o ingresso forçado dos agentes nos imóveis. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    In casu, a jurisprudência reafirmada no ato dito coator está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).



    Na espécie, verifico que a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio encontra-se atestada no acórdão do Tribunal local, em julgamento de revisão criminal, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 9): 



    “



    (...)



    Não obstante todo o panorama fático-jurídico temporalmente alinhavado, registro que dois pontos merecem destaque: 1º) Alessandro sempre ostentou o mesmo advogado nos autos; e 2º) curiosamente, sabe-se lá porquê, a tese de violação domiciliar só veio à tona agora com a presente actio, isto é, sequer fora anteriormente suscitada.



    RESUMINDO: a citada tese está em polvorosa há, no mínimo, uns dois anos nos Tribunais Superiores, sendo certo, data maxima venia a quaisquer entendimentos contrários, que a defesa optou por suscitá-la quando bem entendeu, tangenciando o que costumamos chamar de "nulidade de algibeira".



    De qualquer forma, anoto que o pleito restou bem esmiuçado pelo excelentíssimo Procurador de Justiça Dr. Leonardo Felipe Cavalcanti Lucchese, cujos judiciosos termos de seu parecer adoto para iniciar minha linha de raciocínio:



    "Como se sabe, o direito fundamental à inviolabilidade de domicílio, inserto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, comporta exceções previstas no próprio dispositivo, incluindo-se o flagrante delito.



    Da análise dos autos de origem, extrai-se que os policiais militares, em ronda naquela comunidade, conhecida por intenso comércio de drogas, avistaram dois indivíduos que, ao visualizarem a guarnição, tentaram empreender fuga, sendo que um deles portava uma arma de fogo. Durante a perseguição, o PM ALCEBÍADES visualizou os indivíduos adentrando em uma residência, na qual os dois foram apreendidos. Naquele momento, populares informaram que uma casa próxima era alugada por eles e funcionava como depósito de drogas. Diante da informação, os agentes realizaram buscas no imóvel e encontraram 'MACONHA', revólver calibre .38, balança de precisão, rádio comunicador, além de petrechos utilizados para o comércio espúrio de entorpecentes. 



    Logo, a informação prestada pelos populares, de possível utilização do imóvel para prática do crime de tráfico de drogas, viabilizou o ingresso no local sem mandado judicial, porquanto houve evidente situação de flagrância a autorizar o ingresso/ permanência dos policiais na residência suspeita. 



    Ora, como é sabido, 'não resta evidenciada a nulidade da busca e apreensão domiciliar, se os autos revelam razões suficientes para a suspeita da prática de crimes, ainda mais em se tratando de crime de tráfico de entorpecentes, cuja natureza é permanente, tornando desnecessária, inclusive, a expedição de mandado de busca e apreensão para a realização da diligência [...]'.



    Inexistente, pois, nulidade de provas por afronta a direito fundamental.



    Outrossim, não há falar em ausência de provas acerca da autoria delitiva. 



    Isso porque, os relatos dos policiais militares envolvidos na abordagem do revisionando e demais criminosos são uníssonos ao atestar a prática delitiva por parte do revisionando e seus asseclas. 



    Além do mais, in casu, não houve por parte dos policiais militares responsáveis pela ocorrência qualquer provocação do revisionando a praticar o crime de tráfico de drogas, tampouco criou a conduta por ele praticada, obtendo apenas informações da existência do comércio espúrio no referido imóvel e, após a verificação, encontrado expressiva quantidade de entorpecentes, arma de fogo, munições, rádio comunicador, além de outros petrechos utilizados na prática do comércio espúrio.



    A propósito, no ponto, obrou com êxito o nobre Relator Desembargador Dr. JOSÉ EVERALDO SILVA, em seu voto no acórdão (evento 54 dos autos de segunda instância), ao consignar in litteris:



    '[...] De fato, colhe-se dos autos, que não houve qualquer induzimento à prática do crime por parte dos policiais que efetuaram o flagrante; coube a eles apenas, em virtude da atitude suspeita dos agentes, averiguar a existência de tráfico de drogas na residência onde foi apontada pela comunidade como sendo alugada pelos réus para o depósito de drogas, oportunidade em que se dirigiram até o local indicado e, puderam apreender os estupefacientes e a arma de fogo com numeração suprimida. 



    Logo, em momento algum o flagrante foi preparado, posto que as condutas 'ter em depósito' e 'guardar', ambas de caráter permanente, já preexistiam antes da autuação policial. 



    Destarte, não há qualquer prova carreada aos autos que sustente a absolvição, pelo contrário, todo o conjunto probatório é suficiente para ensejar a condenação por tráfico, até mesmo porque é sabido não se faz necessária a comprovação da venda ou oferta comercial para caracterizar a infração do art. 33, caput, do mesmo Estatuto Repressivo, bastando que se pratique uma das condutas previstas no tipo penal do referido artigo.



    [...]. 



    Compulsando os autos, observa-se que foi apreendida na residência alugada pelos réus um Revólver, marca Rossi, calibre .38 Special, com número de série suprimido, além de 55 (cinquenta e cinco) munições (fl. 78). 



    Dessa maneira, a apreensão dos artefatos bélicos, dentro da residência dos acusados é suficiente à caracterizar a prática do delito previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03. 



    Portanto, a negativa proferida pelos acusados, é elementos único nos autos, cujo arcabouço probatório é uníssono e aponta o cometimento dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10. 826/2003, merecendo acolhimento o pedido da Representante Ministerial'.



    Portanto, evitando-se possível tautologia e desnecessária prolixidade, não há dúvidas que deve ser mantido o decreto condenatório e indeferido o pleito revisional" (evento 94, DOC1).



    VALE DIZER: Sua Excelência retratou fidedignamente o que realmente aconteceu no caso concreto, não havendo se falar, consequentemente, em busca/invasão desarrazoada/desproporcional.



    (...)



    In casu, a ação policial que teve início com a inexplicada fuga do revisionando ao simplesmente avistar uma guarnição militar, culminando na sua prisão em residência que procurou se refugiar, bem como, após delação de populares, na também apreensão de entorpecentes, petrechos destinados ao tráfico e um revólver, revestiu-se da mais estrita legalidade, inexistindo motivos para anulá-la.”



    No mesmo contexto, o Superior Tribunal de Justiça consignou “as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, concluíram que a presença de fundadas razões para os policiais ingressarem no imóvel foi demonstrada a partir das circunstâncias do flagrante, em que o agravante e o corréu com uma arma na mão empreenderam fuga para residência ao visualizarem a guarnição. Acolher o pleito defensivo, segundo o qual o corréu não portava armamento, foram abordados equivocadamente, não fugiram nem dispensaram entorpecentes, inexistindo justa causa para a ação policial, enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus.”.



    Presente a justificativa, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 



    Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente